Tribunal: TJDFT
Processo: 0714005-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714005-55.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WINDSON GABRIEL CAMPOS APELADO: 99 TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por WINDSON GABRIEL CAMPOS contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra 99 TECNOLOGIA LTDA, julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do vínculo do apelante com a plataforma operada pela ré e de indenização por danos morais. Após ofertar contrarrazões ao recurso, a apelada informa que as partes realizaram acordo para extinguir a demanda (ID 36160233). Contudo, não anexa qualquer documento. A imagem de ID 36160234 indica que houve o restabelecimento do cadastro do autor na plataforma, porém não há acordo escrito assinado pelas partes. Também não há informação sobre eventual desistência do autor quanto ao pedido de indenização por danos morais. Portanto, intimem-se as partes para esclarecem se houve autocomposição e, em caso afirmativo, juntarem aos autos documento comprovatório. Alternativamente, o apelante pode manifestar desistência do recurso. Prazo: 10 (dez) dias. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator